Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada ao agravado RAFAEL DE MELO ALVES não se aperfeiçoou porque mudou-se, ID. 27018348. Assim, intimem-se os agravantes a fim de que informe o endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105